Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO E A LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DAS HIPÓTESES VEDATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob o fundamento de que os delitos — ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) — foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a vedação do art. 7o, II, do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 a apenado condenado por contravenção penal cometida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da ausência de menção expressa às contravenções no rol de exclusões do art. 7o do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, cujos critérios objetivos devem ser interpretados à luz dos princípios constitucionais, em especial o da proteção integral da mulher, previsto no art. 226, § 8o, da CF/1988.

4. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 7o, II, veda o indulto para infrações “praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher”, sendo cabível interpretação extensiva para abranger também contravenções penais cometidas nesse mesmo contexto.

5. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) afasta a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95 às infrações penais praticadas com base na violência de gênero, inclusive quando se trata de contravenção penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.

6. A interpretação restritiva do termo “crime” no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, de modo a excluir contravenções penais do impedimento, compromete a efetividade das normas de proteção às mulheres e viola o princípio da proporcionalidade em sua dimensão de vedação à proteção deficiente.

7. A cumulação de crimes e contravenções praticados no mesmo ciclo de violência doméstica impede o fracionamento dos efeitos jurídicos do indulto, devendo ser reconhecida a unidade do contexto violento para fins de incidência da norma impeditiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; art. 226, § 8o; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, parágrafo único, e 7o, II; Lei no 11.340/2006, art. 41; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Plenário, j. 28.08.2020; STJ, RHC 88.515/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.05.2018, DJe 30.05.2018; TJDFT, Acórdão 1921171, 0733287-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1810087, 0744232-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.02.2024.